Tribunal: TJDFT
Processo: 0700589-33.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE FURTO. REGIME ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. RÉU REINCIDENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Diante da reincidência e das duas circunstâncias judiciais negativas, ainda que a pena fixada seja inferior a 4 (quatro) anos, mantém-se o regime inicial semiaberto.
2. Recurso conhecido e não provido.